Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707343-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUIOMAR DOS SANTOS FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Guiomar dos Santos Ferreira em face da r. decisão (ID 56213433) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência, cujo objeto é obstar possíveis atos demolitórios pelo Agravado. Alega, em resumo, que a r. decisão agravada apresenta inconsistências. Assevera ser legítima possuidora da chácara em que reside, a qual é destinada à agricultura e criação de animais. Afirma que, por ser o imóvel localizado em área rural, a construção é dispensada de licenciamento. Aduz que tem direito de permanecer na área, uma vez que essa é passível de regularização, e destaca a necessidade de notificação sobre eventual demolição, de modo a resguardar o contraditório e a ampla defesa. Informa, por fim, ser pessoa em situação de vulnerabilidade, pois tem deficiência pulmonar. Requer antecipação da tutela recursal para que seja obstada a demolição de construções no terreno, localizado no Núcleo Rural Gama, Chácara 02, Chácara Boa Esperança, Crispim, Setor Leste, Gama DF, CEP: 72.551-260, “até que se tenha respeitado o processo administrativo devido, intimado aos autos o real proprietário da terra (IBRAM/SEAGRI/TERRACAP/UNIÃO)”. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A Agravante ajuizou a ação de origem sob o fundamento de que fiscais do DF Legal teriam comparecido à chácara em que ela reside e derrubado a cerca. Afirma que referidos fiscais informaram que retornariam para finalizar ações de demolição. A despeito dos argumentos da Agravante, não foram carreadas provas da ação dos fiscais ou dos argumentos lançados no processo, no sentido de que a área é privada, rural e passível de regularização. Existe fotografia juntada, inclusive, que contradiz a informação de que a cerca do terreno teria sido derrubada (ID 56213436, fl. 4). Destaque-se que, embora alegue na petição inicial a natureza privada da área, ao deduzir pedido de antecipação de tutela recursal, a Agravante indica, entre outros, a Terracap e a União ao se referir ao “real proprietário da terra”. Considere-se ainda que os atos públicos gozam de presunção de legitimidade e, sob essa perspectiva, não há como, com base em simples afirmações da Recorrente, presumir que supostas ilegalidades perpetradas possam voltar a ocorrer e, assim, conceder um salvo conduto para que a parte fique imune às ações fiscalizadoras dos órgãos constituídos. Nesse cenário, as questões aventadas no presente feito demandam o contraditório e a devida instrução processual, o que inviabiliza reconhecer a probabilidade do direito nesta sede liminar. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator